Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Avoco os autos 



    DECISÃO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, cujo objeto diz com a proteção de territórios tradicionalmente ocupados por grupos indígenas isolados e de recente contato, nos autos da qual a União protocola Plano de Trabalho relativo à criação do ”Parque Nacional Tanaru” (eDOC 444), unidade de conservação de proteção integral, destinada ao reconhecimento e preservação da memória material e imaterial do povo Tanaru, recentemente dizimado, bem como requer a prorrogação da Portaria de Restrição de Uso nº 1.040/2015 da FUNAI, e o reconhecimento das medidas de reestruturação da mencionada Autarquia, conforme Decreto nº 12.581/2025 (eDOC 443).



    Com a notícia do óbito do último representante do povo indígena Tanaru, sobreveio, no caso, controvérsia acerca da possibilidade de demarcação da terra indígena, da necessidade de preservação da localidade, e da constituição de mecanismos de resguardo e ampliação do inventário cultural, material e imaterial, registrado pela FUNAI, dessa comunidade. Sob a sistemática do processo estrutural, foram debatidas estratégias para a destinação ideal da área, pelos órgãos e entidades envolvidas – o Ministério dos Povos Indígenas, o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Casa Civil da Presidência da República –, concluindo-se que a melhor solução é a criação de um Parque Nacional, modalidade de unidade de conservação sob o regime de proteção integral, nos termos da Lei nº 9.985/2000 (“Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação), acompanhada do desenvolvimento de estudos sobre memória e verdade do Povo Tanaru.



    Em audiência de contextualização realizada em 21.05.2025, conforme ata juntada aos autos, foi celebrado acordo entre as partes para a elaboração e apresentação de Plano de Trabalho atinente à sobredita criação de unidade de conservação, a partir da interlocução entre os órgãos e entidades federais competentes e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), e em consonância com as diretrizes determinadas por este Supremo Tribunal Federal, para a proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. 



    A União apresenta, então, o Plano de Trabalho, elaborado de forma conjunta pelos órgãos e entidades idôneos, com detalhamento das etapas, atividades, prazos e os responsáveis pelo projeto de criação do Parque Nacional Tanaru, a ser implementada na Terra Indígena Tanaru, em Rondônia, com área aproximada de 8 (oito) mil hectares.



    Requer o ente federal, ainda, a prorrogação dos efeitos da Portaria de Restrição de Uso nº 1.040/2015 da FUNAI, durante a execução do cronograma de implementação da unidade de conservação, a fim de garantir a continuidade do regime de proteção do território. Por fim, solicita o reconhecimento do integral cumprimento da determinação judicial referente à reestruturação da FUNAI, atendendo à decisão proferida em 16.10.2024, informando a publicação do Decreto nº 12.581, de 06 de agosto de 2025.



    Feito breve relatório, decido.



    Observo que o Plano de Trabalho ora encaminhado pela União, cuja elaboração perpassou amplo diálogo e cooperação institucional, guarda consonância com o dever-garantia fundamental de proteção da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, insculpida no art. 231 da Constituição da República de 1988, bem como tutela o patrimônio ambiental, cultural e arqueológico concernente ao território outrora ocupado pelo povo Tanaru.



    Dessarte, consubstanciando instrumento de reparação da histórica violência e vulnerabilização sofrida pelos povos originários do Brasil – notadamente, aqui, a Comunidade Tanaru –, e à vista do seu alinhamento com os compromissos assumidos em audiência realizada nesta Corte Suprema, HOMOLOGO o Plano de Trabalho de criação do Parque Nacional Tanaru (eDOC 444), a ser empreendido de acordo com o detalhamento constante dos autos, bem como DETERMINO que a União informe, semestralmente e de modo minucioso, o cumprimento de cada uma das etapas do projeto.



    Outrossim, AUTORIZO a prorrogação dos efeitos da Portaria de Restrição de Uso nº 1.040/2015 da FUNAI, até a total conclusão do cronograma de criação do Parque Nacional Tanaru, a fim de assegurar a continuidade das medidas protetivas dela decorrentes, e RECONHEÇO o integral cumprimento da determinação atinente à reestruturação da FUNAI, nos moldes do Decreto nº 12.581/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente